Tribunal: TJDFT
Processo: 0722421-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS. ENTREGA DO VEÍCULO, MONTANTE CORRESPONDENTE AO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE OU AO DÉBITO CONTRATUAL EXISTENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DÉBITO. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. INCORREÇÃO. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ACOLHIMENTO. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NOVA CONTA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE MENOR ONEROSIDADE. IMPERATIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Evidenciado que, conquanto a defesa técnica do devedor haja manifestado ciência acerca dos cálculos elaborados pelo contador judicial no bojo de cumprimento de sentença manejado em desfavor de seu patrocinado, dando ensejo à decisão homologatória da conta de liquidação confeccionada, aferira o órgão de defesa, posteriormente, a ocorrência de erro de cálculo hábil a macular a higidez do executivo, diante da manifesta violação à coisa julgada, aviando correlatos embargos de declaração em face da decisão que houvera ratificado a conta, os quais restaram foram providos com efeitos infringentes, ressoa descabida a arguição de preclusão da oportunidade de insurgência, inclusive porque, na forma autorizada pelo artigo 494 do estatuto processual, a correção de erros de cálculos pode ser realizada até mesmo de ofício pelo julgador.

2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão, notadamente se o título exequendo assentara a necessidade de observância, dentre as obrigações alternativas que elencara, daquela que represente menor onerosidade ao devedor.

3. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, restando compreendido nessa definição conceitual o ajuste da preensão ao título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, consubstanciado na determinação de que as contas sejam adequadas ao que fora alcançado pela inteligência e vontade do julgador no momento em que solucionara a questão debatida nos autos, encerrando verdadeira e patente adequação ao conteúdo decisório, em observância ao fenômeno processual da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, baluarte do Estado Democrático de Direito.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.